Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720905-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator